Tribunal: TJMT
Processo: 1027976-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027976-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (EMBARGANTE), MARIALVA ALMEIDA NUNES - CPF: 375.546.546-91 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PEDIDO FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDER VARGAS NUNES em face do acórdão de Id. 324827363, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1027976-11.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do juízo de origem que determinou a produção de prova pericial contábil e técnica, no curso da segunda fase da Ação de Prestação de Contas de no 0026397-05.2014.8.11.0041, (Código 894870), manejada por MARIALVA ALMEIDA NUNES.

Em suas razões de Id. 326735383, o embargante aponta que o acórdão embargado padece dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição e obscuridade, requerendo, inclusive, efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.

Argumenta que o acórdão reconhece a intempestividade da petição da embargada que requereu a produção da perícia, mas, contraditoriamente, considera que a produção da prova decorre do impulso oficioso do juiz, suprimindo os efeitos da preclusão.

Aduz que o acórdão é omisso ao não diferenciar a atuação de ofício do magistrado – que pressupõe uma iniciativa isenta e baseada em dúvidas do próprio julgador – do acolhimento de um pedido formulado a destempo pela parte.

Consigna que a obscuridade reside no fato de que o acórdão não explicita quais seriam as “inconsistências relevantes” nas contas que justificariam a perícia.

Menciona que a decisão embargada é genérica e abstrata, o que não se coaduna com o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do CPC.

Assegura, em seguida, a existência de premissa equivocada quanto à aplicação do precedente do STJ (REsp 1.943.830/GO), pois o caso analisado não guarda simetria com os autos em apreço.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, a concessão de efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão, e a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões de Id. 328810897, a embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Eder Vargas Nunes em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que determinou a produção de prova pericial contábil e técnica, no curso da segunda fase da Ação de Prestação de Contas.

Sustenta o embargante que o
decisum
embargado encerra vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição e obscuridade, requerendo ainda a concessão de efeitos infringentes e a manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

A alegada omissão reside na suposta ausência de enfrentamento do argumento de que a produção da prova pericial teria decorrido de pedido intempestivo da embargada. Entretanto, tal questão foi expressamente apreciada pelo acórdão embargado, que destacou, com apoio no art. 370 do CPC, que a produção da perícia decorreu de impulso oficioso do magistrado, e não do requerimento da parte.

No tocante à alegada contradição, igualmente não se verifica qualquer antagonismo lógico na fundamentação do julgado. O reconhecimento da intempestividade da impugnação pela parte adversa não impede, por si só, a atuação judicial
ex officio
na colheita de provas, sobretudo diante da presença de elementos fáticos que evidenciam inconsistências materiais relevantes, tais como: divergência entre o valor do aluguel informado e os padrões de mercado; necessidade de aferição da natureza das benfeitorias realizadas no imóvel.

Quanto à alegação de obscuridade, entendo que o acórdão foi claro e objetivo ao indicar os fundamentos que justificaram a necessidade da prova técnica, inclusive com transcrição literal de trecho decisório e fundamentação doutrinária e jurisprudencial (REsp 1.943.830/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi), em consonância com a sistemática cooperativa do processo civil moderno.

Confira-se os trechos pertinentes do acórdão embargado:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER VARGAS NUNES contra decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas (segunda fase), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a produção de prova pericial, com o objetivo de apurar a natureza das benfeitorias realizadas no imóvel objeto de comunhão patrimonial, bem como aferir a adequação do valor de aluguel cobrado pelo agravante à realidade de mercado da região.

O agravante sustenta que a decisão é nula, por ter acolhido pedido formulado em impugnação intempestiva, o que, segundo defende, caracterizaria preclusão consumativa do direito da parte adversa de requerer a produção de provas.

A agravada, por sua vez, aponta inconsistências relevantes nas contas apresentadas, e defende a legitimidade da decisão judicial, lastreada no princípio da busca da verdade real e no poder instrutório conferido ao magistrado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nos termos do art. 550 do CPC, a ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases distintas: a primeira, destinada à verificação da obrigação de prestar contas; e a segunda, voltada à análise das contas efetivamente prestadas. No caso dos autos, estamos diante da segunda fase processual.

Embora o Código de Processo Civil preveja a preclusão consumativa (arts. 223 e 507), obstando a repetição de atos já validamente praticados, é igualmente certo que a atuação jurisdicional não pode estar submetida a formalismos que obstaculizem a prestação da tutela jurisdicional adequada e justa.

No caso sub judice, embora a segunda impugnação tenha sido apresentada de forma intempestiva, o Juízo a quo, ao analisar os autos, verificou inconsistências relevantes nas contas prestadas, notadamente quanto à natureza das benfeitorias realizadas no imóvel locado (úteis, necessárias ou voluptuárias) e à compatibilidade entre o valor do aluguel estipulado e os padrões praticados no mercado da mesma localidade.

Esses elementos foram reputados fundamentais para o deslinde da controvérsia, e motivaram a decisão que determinou a realização da prova pericial contábil e técnica, não por provocação da parte, mas como instrumento do convencimento judicial, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Portanto,
não se trata de acolhimento de pedido extemporâneo, mas do exercício legítimo da função instrutória do magistrado, que, à luz da verdade substancial e da boa-fé objetiva, entendeu imprescindível o esclarecimento técnico sobre matéria sensível ao mérito da causa.

A jurisprudência pátria é uníssona neste ponto. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.943.830/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, reconheceu a legitimidade do juízo em determinar, de ofício, a realização de prova pericial contábil em segunda fase, mesmo nos casos em que a parte adversa tenha incorrido em inércia processual.

No citado precedente, fixou-se a seguinte orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE . INÉRCIA DO RÉU. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. ANÁLISE SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR. ART . 915, § 3o, DO CPC/73. 1. Ação de prestação de contas. 2 . Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/05/2021. Julgamento: CPC/2015. 3 . O propósito recursal é definir se a não apresentação das contas determinadas ao réu na primeira fase tornam, automaticamente, incontroversas as contas apresentadas pelo autor. 5.
Apresentadas as contas pelo autor, na hipótese de inércia do réu, as mesmas deverão ser julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil. Inteligência do art . 915, § 3o, do CPC/73.

4. A sanção pelo não cumprimento da determinação de prestar contas no prazo legal é, como mesmo estipulado por lei, a perda do direito de impugnar as contas formuladas pelo autor, não dispensando, por parte do julgador, a análise acurada da apuração de eventual crédito a favor deste. 5 . O simples fato de não serem apresentadas as contas pelo réu não significa que o julgador deve acatar, de plano, as fornecidas pelo autor.
Ao magistrado são facultados poderes de investigação, podendo, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de perícia e colheita de prova em audiência.
6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1943830 GO 2021/0078062-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).

Tal orientação, de clareza solar, reafirma que a atuação ativa do magistrado na instrução processual não se submete à rigidez procedimental, especialmente quando estão em jogo recursos patrimoniais comuns ainda pendentes de partilha, a fim de se evitar decisões calcadas em informações unilaterais ou incompletas.

Dessa forma, permitir o julgamento das contas sem a devida verificação técnica, apenas com base na alegada preclusão, seria compactuar com um formalismo inconciliável com a lógica cooperativa do processo civil contemporâneo, que prioriza a busca da verdade real e a prestação da tutela jurisdicional efetiva.”

Como pode ser observado, o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico que não se exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida, como de fato o foi, direta ou indiretamente.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025